Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-06.2021.8.11.0017
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000434-06.2021.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA RUBENITA COELHO DA LUZ - CPF: 332.126.191-04 (EMBARGANTE), DIVINO DE AQUINO SILVA - CPF: 016.040.681-16 (EMBARGANTE), ODILIA GOMES SOUSA MORAES AUGUSTO - CPF: 777.104.102-78 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DEUS E AMOR DA REGIAO TABOCA - CNPJ: 44.186.754/0001-53 (EMBARGANTE), JOAQUIM FERREIRA DA COSTA - CPF: 535.542.051-68 (EMBARGANTE), JONATAN COELHO RODRIGUES - CPF: 535.548.501-44 (EMBARGANTE), ENTRE RIOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.014.183/0001-80 (EMBARGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), ARTHUR ANTONANGELO NETTO - CPF: 037.072.988-92 (EMBARGADO), ANA TERESA BURLAMAQUI FARACO ANTONANGELO - CPF: 066.893.748-31 (EMBARGADO), CLODOALDO ANTONANGELO - CPF: 029.499.548-04 (EMBARGADO), MARIA APPARECIDA CARVALHO VIEIRA ANTONANGELO - CPF: 271.752.908-02 (EMBARGADO), FERNANDO RODRIGUES SOGORB - CPF: 054.683.548-10 (EMBARGADO), GILBERTO CIPULLO - CPF: 043.759.128-04 (EMBARGADO), HELENO DE SOUZA - CPF: 014.370.328-50 (EMBARGADO), ROBERTA MARINHO LUTZ MOTTA - CPF: 125.575.738-84 (EMBARGADO), MARCO AURELIO TEIXEIRA MOTTA - CPF: 075.610.998-19 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 389.049.422-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA RUBENITA COELHO DA LUZ - CPF: 332.126.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO DE AQUINO SILVA - CPF: 016.040.681-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILIA GOMES SOUSA MORAES AUGUSTO - CPF: 777.104.102-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN COELHO RODRIGUES - CPF: 535.548.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000434-06.2021.8.11.0017

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DEUS E AMOR DA REGIÃO TABOCA

EMBARGADOS: ENTRE RIOS AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (9)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DEUS E AMOR DA REGIÃO TABOCA
de sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 1000434-06.2021.8.11.0017, da 2a Vara Cível - Vara Esp. em Direito Agrário/MT, em que se julgou procedente o pedido de manutenção de posse (id. 231468781).

A parte embargante afirma que “
não obstante existam algumas similaridades entre essas figuras, a tese recursal/defensiva sempre foi de que a Comunidade da Taboca é uma comunidade tradicional da região que acompanha o movimento das águas e não a de que se enquadrariam como os Retireiros do Araguaia
”.

Entende que “
o julgamento foi inteiramente ancorado na premissa de que a Apelante estaria defendendo identificar-se com a figura dos Retireiros – o que, como visto, não corresponde à realidade dos autos. Assim, houve evidente erro material e omissão no julgamento, na medida em que partiu de premissa equivocada e deixou de existir efetiva manifestação sobre a verdadeira tese recursal, qual seja, a de que a Comunidade da Taboca enquadra-se como uma comunidade tradicional também caracterizada pela posse sazonal em razão dos movimentos das águas
”.

Afirma que “
o acórdão deixou de considerar a dificuldade probatória que permeia este tipo de ocupação sazonal associada ao movimento de secas e cheias das águas. A todo momento, no acórdão, apontou-se que não teriam sido encontrados vestígios de ocupação antiga e que as construções aparentavam todas serem recentes
”.

Sustenta que “
a ocupação da área em litígio foi muito afetada pelo cumprimento parcial da liminar possessória no início da lide – em que muitas famílias foram retiradas à força do local e ficaram com temor de retornar. Tudo isto comprometeu substancialmente a amostra da realidade percebida pela Magistrada de 1a instância quando de sua inspeção judicial
”.

Diz que, “
considerando que o acórdão proferido se equivocou quanto aos argumentos recursais e acabou por não os apreciar, além de ter se omitido em analisar arguições de suma relevância ao caso, mostra-se fundamental o acolhimento destes Embargos para que esta Colenda Corte de Justiça manifeste-se sobre o tema
”.

Pede efeito suspensivo aos embargos de declaração e seu acolhimento ao final (id. 263622274).

Em resposta aos embargos de declaração, pede-se a sua rejeição (id. 265692760).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, é pela rejeição dos embargos (id. 273349859).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DEUS E AMOR DA REGIÃO TABOCA
de sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 1000434-06.2021.8.11.0017, da 2a Vara Cível - Vara Esp. em Direito Agrário/MT, em que se julgou procedente o pedido de manutenção de posse (id. 231468781).

No acórdão recorrido não há vícios.

Isto porque, “
O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente para dirimir o litígio
.” (AgInt no AREsp n. 2.693.992/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Analisou-se a questão de forma aprofundada e se evidenciou que os embargantes não eram posseiros, bem como que sua posse é recentíssima, contemporânea ao ajuizamento da ação, não se tratando de moradores tradicionais ou retireiros. Tudo foi bem fundamentado no voto, baseado em provas documentais, constatação e testemunhas.

A insurgência da parte embargante, em verdade, mais aparenta novo apelo, pois em momento algum aponta vícios cabíveis de apreciação nos embargos de declaração.

Eis o voto:

“A preliminar de cerceamento de defesa será analisada com o mérito.

Apelação interposta por
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DEUS E AMOR DA REGIÃO TABOCA
contra sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 1000434-06.2021.8.11.0017, da 2a Vara Cível - Vara Esp. em Direito Agrário/MT, em que se julgou procedente o pedido de manutenção de posse (id. 231468781).

A pretensão da parte autora/apelada é de ser mantida na posse da Fazenda Entre Rios – Retiro Taboca (matrícula n.o 15.002 – CRI de São Félix do Araguaia), que estaria sendo invadida por diversas pessoas com realização de picadas.

Inicialmente, o juízo de primeiro grau determinou a realização de constatação (id. 231466748).

O oficial de justiça, junto com a PM, aferiu que a posse dos réus era nova. Inclusiva, estavam extraindo madeira para construção de casas, no intuito de “garantir um pedaço de chão”, tendo alguns sido autuados pela polícia por extração ilegal de madeira.

Assim, foi deferida primeira decisão acerca da liminar, deferindo a manutenção da parte autora/apelada na posse da área da Fazenda Entre Rios – Retiro Taboca (matrícula n.o 15.002 – CRI de São Félix do Araguaia) (id. 231467158).

Em defesa (contestação), os réus/apelantes afirmaram que seriam possuidores de uma área de 7.500ha na Zona Rural, Taboca, em São Félix do Araguaia/MT, por cerca de 30 anos, desde 1990, apresentando declaração de Secretário de Turismo, Secretário de Agricultura e abaixo assinado da população da cidade e confrontantes, bem como fotos e vídeos.

Disseram que ocupam a área tradicionalmente em tempos de seca, entre maio e dezembro, retirando-se devido as enchentes do Rio Araguaia e Rio das Mortes em outras épocas.

Afirmaram que as picadas em verdade seriam para recebimento do benefício “Luz para Todos”, pois necessitavam realizar benfeitorias no local para serem beneficiados, dizendo que possuem casas distantes da rodovia, mas edificaram próximo a ela para solicitar a instalação de energia.

Argumentam que sua a posse “é incontestável, apesar de não haver a moradia habitual, continua, não descaracteriza a sua posse, tratando-se tipicamente de imóvel de veraneio, bastando, no entanto, que haja a sua regularidade, entendimento esse aplicável ao caso em tela”.

Questionaram a afirmação do meirinho de que a apelada teria arrendatário no imóvel, pois esta não teria consignado tal fato em juízo; que não viu da constatação provas de que a apelada teria criações; que a posse em verdade seriam dos requeridos.

Em suma, pediram a improcedência dos pedidos (id. 231467204).

Informações apresentadas pela Polícia Militar.

Em decisão posterior, após alegações de aplicação da ADPF 828, o juízo de primeiro grau manteve a liminar (id. 231467244). Em audiência, a parte ré/apelante se comprometeu a desocupar o imóvel em 22/01/2023 (id. 231467245).

Peticionaram nos autos a Defensoria Pública e o Ministério Público pedindo a suspensão da liminar e a incompetência do juízo.

A liminar foi cumprida, tendo o oficial de justiça consignado que, quando se chegou no local, “as pessoas lá existentes tinham saído [...] e levado consigo seus pertencer, ficando apenas os barracos lá existentes” (id. 231467269).

O juiz de primeiro grau manteve a liminar e reconheceu a sua incompetência (id. 231467270), remetendo os autos para a Vara Especializada em Direito Agrário.

Acostados os autos na vara especializada, após oitiva das partes e MP, designou-se conciliação (id. 231467315).

Em audiência, ouvidas as partes, entendeu-se por arbitrar multa por descumprimento contra a parte autora, em caso de alterar a situação fática do imóvel, ante notícias de que estaria ateando fogo nas casas construídas na área sem comando judicial (id. 231467673).

Após diversas manifestações, o juízo de primeiro grau entendeu por revogar em parte a liminar “
sobre a GLEBA B, e autorizo aos réus o exercício da posse sobre a GLEBA B, com limite até a MT 010, sem ultrapassá-la. Mantenho a liminar sobre o restante da área, inclusive sobre a área do retiro TABOCA na Gleba B”, determinando diligências:

“[...] DETERMINAÇÕES:

Isto posto, considerando os novos fatos trazidos aos autos, que indicam a existência de posse velha exercida pelos réus, REVOGO parcialmente a liminar deferida sobre a GLEBA B, e autorizo aos réus o exercício da posse sobre a GLEBA B, com limite até a MT 010, sem ultrapassá-la. Mantenho a liminar sobre o restante da área, inclusive sobre a área do retiro TABOCA na Gleba B.

Ressalto, entretanto, que o exercício da posse dos réus deverá permanecer como sempre foi, ou seja, exercida de forma comunitária e com a preservação do meio ambiente natural, com aproveitamento da beira do rio para pesca e das áreas alagáveis como pasto nativo para o gado ficando VEDADA QUALQUER TIPO DE DERRUBADA, DESTRUIÇÃO, QUEIMADA DE VEGETAÇÃO NATIVA, até nova ordem deste juízo.

Os réus deverão zelar para que pessoas não pertencentes à comunidade tradicional, sem nenhuma ligação com a terra adentre com fim de explorar comercialmente com venda de lotes e destruição do meio ambiente, o que não conduz com a atividade de uma ocupação tradicional dos retireiros.

1 – INTIMO a parte autora para colacionar aos autos os documentos relacionados que dizem respeito ao exercício da posse com o desenvolvimento agropastoril na área, conforme alegado, no prazo de 15 dias;

2 - Cumpra-se o determinado no item 2;

3 – Intimo a associação ré para que encaminhe a lista como nome de cada um dos retireiros e dos membros de sua família;

4 – INTIMO os réus Divino de Aquino Silva e Sra. Odília Moraes devem se manifestar a fim de esclarecer as alegações trazidas, que pode sugerir má-fé processual.

5 – Entendo necessário que se proceda à realização de perícia técnica o quanto antes, a fim de evitar alteração do estado do imóvel. De forma que intimo as partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que se manifestem sobre a possibilidade de realizarmos essa prova logo após o decurso do prazo para defesa dos réus que ainda serão citados.

6 – Comunique-se com urgência a presente decisão a d. Relatora do Agravo de Instrumento.

7 – Intimo as partes desta decisão, bem como o Ministério Público e Defensoria Pública. Dê ciência ao Conselho de Direitos Humanos-MT.

Cumpra-se com urgência.”

Após juntadas de outros documentos (inúmeros), o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia e audiência, a se aferir os elementos dos autos, diante das informações de que os réus, especialmente pela associação, estariam cometendo alguns atos temerários na área, como obstrução de via pública (ação 1020133-37.2023.8.11.0041), “modificação da característica da ocupação, com levantamento de cercas que até então não existiam, bem como crimes violentos sendo praticados no local, sendo atribuídos à diretoria da Associação”, sendo que se entendeu que “tais atos podem indicar que não se trata de comunidade tradicional como fizeram constar na audiência de conciliação e levantamentos realizados pela Defensoria Pública e Conselho Estadual de Direitos Humanos, pois após a revogação da liminar, a ocupação parece ter modificado completamente as suas características, e havendo inclusive desrespeito à ordem de não inclusão de novas pessoas na ocupação”. Eis o decidido, na íntegra:

“
Vistos.

Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido liminar ajuizada por
Entre Rios Agropecuária LTDA.
,
Arthur Antonengelo Neto
,
Ana Teresa Burlamaqui Faraco Antonangelo
,
Clodoaldo Antonangelo
,
Maria Aparecida Carvalho Vieira Antonangelo
,
Fernando Rodrigues Sogorb
,
Gilberto Cipullo
,
Heleno de Souza
,
Marco Aurélio Teixeira Motta
e
Roberta Marinho Lutz Motta
contra
Jonatan Coelho Rodrigues
,
Maria Rubenita Coelho Luz
,
Divino de Aquino Silva
,
Luiz “da igreja Assembléia de Deus”
e
outros invasores
, visando à proteção possessória do
imóvel rural denominado Fazenda Entre Rios – Gleba B, com área de 4.364,5567 hectares, objeto da matrícula n. 15.002 do CRI de São Félix do Araguaia,
localizada no mesmo município, onde explora a atividade pecuária.

Na decisão de id. 110805696, o feito foi recebido nesta vara especializada e determinadas diversas providências, as quais relaciono:

“Desta forma, visando evitar a repetição de atos e por economia processual ratifico os atos praticados no juízo de origem até o ID 94067626 (certidão de citação) inclusive, deixando de ratificar os atos seguintes até o ID 107337191, e, chamo o feito à ordem, a fim de determinar:

2.1 - Que sejam citados, também, os réus que forem encontrados acampados na estrada, conforme informado pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos de Mato Grosso, para, querendo, ofertarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564, §§1o e 2o do Código de Processo Civil;

2.2. Seja expedido edital de citação dos réus incertos, ausentes e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias, a ser publicado no DJEN e, ainda, deverá a parte autora promover a publicação do edital, uma vez, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 257, parágrafo único, do CPC.

2.3. Que a parte autora dê ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC.

2.4 – A nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa dos réus ausentes citados por edital, bem como dos hipossuficientes, bem como para atuar como custus vunerabilis, nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC.

(...)

Isto posto, considerando os novos fatos trazidos aos autos, que indicam a existência de posse velha exercida pelos réus, REVOGO parcialmente a liminar deferida sobre a GLEBA B, e autorizo aos réus o exercício da posse sobre a GLEBA B, com limite até a MT 010, sem ultrapassá-la. Mantenho a liminar sobre o restante da área, inclusive sobre a área do retiro TABOCA na Gleba B.

Ressalto, entretanto, que o exercício da posse dos réus deverá permanecer como sempre foi, ou seja, exercida de forma comunitária e com a preservação do meio ambiente natural, com aproveitamento da beira do rio para pesca e das áreas alagáveis como pasto nativo para o gado ficando VEDADA QUALQUER TIPO DE DERRUBADA, DESTRUIÇÃO, QUEIMADA DE VEGETAÇÃO NATIVA, até nova ordem deste juízo.

Os réus deverão zelar para que pessoas não pertencentes à comunidade tradicional, sem nenhuma ligação com a terra adentre com fim de explorar comercialmente com venda de lotes e destruição do meio ambiente, o que não conduz com a atividade de uma ocupação tradicional dos retireiros.

1 – INTIMO a parte autora para colacionar aos autos os documentos relacionados que dizem respeito ao exercício da posse com o desenvolvimento agropastoril na área, conforme alegado, no prazo de 15 dias;

2 - Cumpra-se o determinado no item 2;

3 – Intimo a associação ré para que encaminhe a lista como nome de cada um dos retireiros e dos membros de sua família;

4 – INTIMO os réus Divino de Aquino Silva e Sra. Odília Moraes devem se manifestar a fim de esclarecer as alegações trazidas, que pode sugerir má-fé processual.

5 – Entendo necessário que se proceda à realização de perícia técnica o quanto antes, a fim de evitar alteração do estado do imóvel. De forma que intimo as partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que se manifestem sobre a possibilidade de realizarmos essa prova logo após o decurso do prazo para defesa dos réus que ainda serão citados.

6 – Comunique-se com urgência a presente decisão a d. Relatora do Agravo de Instrumento.

7 – Intimo as partes desta decisão, bem como o Ministério Público e Defensoria Pública. Dê ciência ao Conselho de Direitos Humanos-MT.

Após a referida decisão, sobreveio comunicação do juízo da 2a Vara de São Félix de Araguaia, em especial sob id. 121653592, comunicando a ocorrência de crimes, desencadeando em ações penais,
perpetrados por integrantes da Associação dos Trabalhadores Rurais Deus é Amor da Região Taboca que representa os réus deste conflito.

Além disso, tramita perante este juízo a ação 1020133-37.2023.8.11.0041, que teve sua liminar deferida para determinar que os réus,
desobstruíssem a via pública
, também em desfavor da mesma Associação dos Trabalhadores Rurais Deus é Amor da Região Taboca, para que a autora da referida ação pudesse chegar à Fazenda Riozinho, limítrofe à Fazenda Entre Rios, objeto desta ação, visto que os réus estariam modificando a situação existente até o momento, impedindo o livre trânsito dos vizinhos na região.

Extrai-se portanto, que há modificação da característica da ocupação, com levantamento de cercas que até então não existiam, bem como crimes violentos sendo praticados no local, sendo atribuídos à diretoria da Associação.

No presente caso, tais atos podem indicar que não se trata de comunidade tradicional como fizeram constar na audiência de conciliação e levantamentos realizados pela Defensoria Pública e Conselho Estadual de Direitos Humanos, pois após a revogação da liminar, a ocupação parece ter modificado completamente as suas características, e havendo inclusive desrespeito à ordem de não inclusão de novas pessoas na ocupação.

Na fase de conciliação de id. 110327882 foi abertamente alegado pela Defensoria Pública, Conselho Estadual de Direitos Humanos, e advogados que os requeridos são
historicamente reconhecidos como uma comunidade que habita o nordeste do Estado de Mato Grosso em estreita ligação com as áreas inundáveis do rio Araguaia, com o uso comunal das pastagens nativas.

Diante dessas características dos retireiros e retireiras do Araguaia, surgem os seguintes questionamentos: qual a razão de atos violentos estarem sendo praticados por membros da diretoria da associação, sendo denunciado pelos próprios requeridos ao Ministério Público? Se antes havia uma utilização comunal das pastagens nativas, qual a razão de haver levantamento de novas cercas ? Existiam retiros de retireiros no imóvel antes do ajuizamento desta ação? A área era realmente ocupada por essa comunidade tradicional?

Essas são algumas questões que permeiam esta demanda e denúncias encaminhas pelo Juízo da 2a Vara de São Félix de Araguaia que precisam ser esclarecidas.

Importa ressaltar que a comunicação da existência de uma comunidade tradicional envolvida no conflito impõe ao juízo maior cuidado na análise destes autos, assim tal como se deu nos autos do PJE 0039867-11.2011.8.11.0041, entendo necessária a imediata realização de perícia no imóvel e em seguida a realização de uma audiência com ampla participação das partes, comunidade local e estudiosos para debater a questão social que envolve este feito e o feito citado.

A perícia técnica terá por finalidade levantar dados reais, para que se conhecendo a fundo a situação, se possa debater o problema em audiência. Assim, a perícia deverá levantar a existência de retiros nos locais, bem como suas características: se novos, antigos, se são delimitados ou não etc., comparando com imagens de satélite a fim de trazer todas as informações possíveis. Além disso, o perito deverá identificar eventuais
retireiros e retireiras
ocupantes da área, perquerindo sobre sua origem e forma de utilização da área.

A audiência com ampla participação será para ouvir a comunidade, bem como técnicos, estudiosos, pessoas da região, organizações públicas e privadas, órgãos fundiários, academia, a fim de levantar dados técnicos que possibilitem a este juízo aprofundar a análise da questão a fim de definir como poderá prosseguir com o presente processo, sem colocar em risco a própria existência da comunidade tradicional .

Diante de todo exposto,
DETERMINO:

1. A realização de perícia técnica para verificar, além da sequência histórica de imagens de satélite, o uso e antropização da área, inclusive com constatação in loco da forma de ocupação, existência ou não de delimitação individual da área ocupada pelos retireiros, dentro da área maior, objeto da ação. Levantar as coordenadas indicadas pelos exequentes e a existência de retiros nos locais, bem como suas características: se novos, antigos, se são delimitados ou não etc., comparando com imagens de satélite a fim de trazer todas as informações possíveis. Além disso, o perito deverá identificar e qualificar os retireiros ocupantes da área;

1.1 Para a realização de perícia técnica nomeio como perito judicial o engenheiro florestal, o Sr.
Mauro Lucio Trondoli Matricardi
, CREA/MT: 9266, brasileiro, casado, RNP n. 1204207526, podendo ser encontrado na Avenida dos Ingás, no 1207, Sala 01, Jardim Maringa II, Sinop/MT, podendo ser contatado por meio do e-mail:
matriflorestal@gmail.com,
e Telefone (66) 3531-4475, (66) 9.9214 - 0180 e (065) 9.9901 - 0041, o qual cumprirá o encargo que lhe é conferido, independentemente termo de compromisso (art. 466 do CPC).

1.2 INTIMO as partes,
via DJe
, para indicarem, em 15 dias (art. 465, II e III do CPC), assistentes técnicos (com endereço eletrônico) e apresentar seus respectivos quesitos.

1.3 Com a apresentação dos quesitos, intime-se o perito para, no prazo de 05 dias, apresentar proposta de honorários;

1.4. Com a proposta de honorários, intime-se a parte
autora
para, em igual prazo, manifestar se concorda com o valor arbitrado, depositando-o integralmente. Em não concordando, façam-me os autos conclusos.

1.5. O perito deverá apresentar o laudo na secretaria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for designada para início dos trabalhos periciais por este juízo;

1.6. Ressalte-se que os honorários serão liberados para levantamento 50% no início da perícia e 50% ao final;

1.7. Os assistentes técnicos, por sua vez, oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (art. 433 do CPC).

2 – Conforme amplamente mencionado e reiterado ao longo desta decisão, a presente lide apresenta contornos e características estruturais, ou seja, envolvem interesse coletivo cuja resolução vai muito além da simples análise documental, exigindo a intervenção ativa e direta das partes, entidades sociais, autarquias e fundações públicas, organismos públicos e privados, estudiosos e pesquisadores de diversas áreas de atuação, além do envolvimento de toda sociedade civil organizada, almejando a construção de uma solução pacífica e definitiva para o litígio, assim:

2.1
Designo
audiência para o
dia 10/11/2023 às 9h00min, a ser realizada na modalidade presencial, no Município de São Félix do Araguaia/MT
, considerando que a audiência pública aproveitará não apenas estes autos, mas também os autos
PJE 0039867-11.2011.8.11.0041
, onde também se debate ocupação de retireiros na área. O local da audiência pública será informado posteriormente.

2.2 Importa destacar que a perícia deve ser realizada antes da audiência pública, para possibilitar o conhecimento mais profundo da situação fática.

2.3 Oficie-se ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ministério Público Federal de Barra do Garças, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Governo do Estado de Mato Grosso, Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, Prefeitura do município de São Félix do Araguaia, Câmara Municipal de São Felix do Araguaia, Conselho Estadual de Direitos Humanos, a fim de que compareçam ao evento, inclusive, para participação e promoção de medidas que contribuam para a construção de soluções.

2.3 A ordem dos trabalhos e o tempo de duração dos debates serão definidos em comum acordo na abertura da solenidade.

2.4 Visando a ampla participação, faculto aos interessados a participar de forma virtual do ato, para o qual disponibilizo desde já o link para a audiência, ficando a Secretaria autorizada a fornecer o acesso a todos os interessados:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_NGQ3YjZlNjMtODlkMS00YTU3LWJiMmUtOTBlZTIzNjI2NTk3%40thread.v2

%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252246086911-b195-4f2c-b6ca-

07943c0e1aca%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227176b65a-0e3d-41ce-9183-

db554439462e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=fc337c07-

09b5-4c96-8bbf-c6815b90f68e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobile

Page=true&suppressPrompt=true

2.5 A partir de 06.10.2023 a secretaria deverá encaminhar cópia desta decisão ao setor de comunicação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que dê ampla publicidade do evento nos canais de comunicação oficiais, inclusive, pelas redes sociais oficias do Poder Judiciária (Instagram e Youtube), em face do dever de transparência e do princípio da ampla participação nos processos estruturais.

INTIMO as partes desta decisão, as quais terão o prazo comum de 5 dias para requerer ajustes ou solicitar esclarecimentos.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.”

Considerando o exíguo prazo para a audiência e que, até então, a perícia não havia sido realizada, o juízo de primeiro grau entendeu por realizar inspeção no imóvel (id. 231468750), revogando a determinação de realização de trabalho pericial (id. 231468763).

A inspeção judicial foi realizada (id. 231468765), bem como audiência pública (id. 231468767).

Sobreveio a sentença.

Analisando os documentos dos autos, bem como as provas produzidas, de fato, a causa já estava mais que madura para julgamento.

Um dos argumentos principais da apelante é de que seus integrantes seriam retireiros.

Entretanto, a inspeção e a audiência realizadas dão conta de que não o são.

Como bem asseverado na sentença, “a audiência pública realizada por este juízo, cuja ata encartada no id. 136512888, contou com a participação de diversas autoridades e estudiosos, a saber: o Promotor de Justiça Dr. Marco Antônio Prado Nogueira Perroni; palestrantes Professor Fernando Francisco Xavier; Professor Antônio João Castrillon; Procurador Federal Wilson Rocha Assis; Professor Gilberto Pereira de Almeida; Professor Flávio Luis Paula de Almeida; e Professor Fausto Aquino de Azambuja. Tais autoridades, elucidaram completamente as características e compreensão sobre o termo e modo de vida das comunidades tradicionais retireiras que habitam em todo o Vale do Araguaia.”

Na oportunidade, muito se esclareceu sobre a posse dos réus e sobre o que são os retireiros, a se dar conta de que os associados da apelante não se enquadram como tal.

O Professor Fausto Aquino Azambuja destacou que os réus não eram retireiros e que o uso do imóvel em litígio se dava tão apenas para acesso ao rio, para lazer e pesca. Disse claramente que a “posse” da apelante é “ocupação
mais recente
nessa área”, diferente da posse que conhece desde 1982. Quando chegava o mês de julho a outubro, todos iam a beira do rio, sendo que “não percebia essa ocupação lá, então ela é
bem recente
”. Consignou, ainda, que o “não condiz com a caracterização dos retireitos do Araguaia é o uso de cerca, porque para ser retireiro, a primeira coisa é
não ter cerca
a ter gado, porque o fato é o que faz a característica principal do retireiro”. Eis o trecho, no que importa:

A principal característica de um retireiro é não ter cercas e, uma das primeiras “benfeitorias” feitas pelos associados da apelante foram justamente as cercas de divisão de sua área, de modo que tentam se apropriar da história dos retireiros em nome próprio, mas não o são, pois sua posse “é bem recente”.

O mesmo foi dito pelo Professor Doutor
Antônio João Castrillon. Ouvido na audiência, foi claro ao afirmar que os retireiros têm identidade coletiva, inclusive em relação às pastagens, sendo “território de uso comum da terra”, pois “o varjão
não aguenta cerca,
se cercar o campim abaixa rápido”, de modo que “
ao colocar cerca, há impedimento natural dessa característica
, perdendo-se o acesso à água, sendo um dos grandes problemas dessa área”:

A todo o momento os associados da apelante se dizem retireiros, entretanto, a própria representante da associação diz claramente que
não se confundem
com eles. A Sra Odilia Gomes Sousa Moraes Augusto, representante da Associação de Trabalhadores Rurais Deus é Amor da Região Taboca, de São Félix do Araguaia, ora apelante, foi enfática ao afirmar que “
trabalham também na cidade
”, que “
não são retireiros
” e que “
não são conhecidos como comunidade tradicional por desconhecerem essas comunidades que foram formadas
”. Ora, como se dizem retireiros neste processo em defesa e, a própria parte, antes da sentença, quando dada oportunidade, diz que não são? Verdadeiramente se apropriaram da história dos retireiros em benefício próprio:

Como fundamentado na sentença, “os réus, ao contrário, cercaram e fecharam tudo que puderam, individualizaram suas ocupações, benfeitorias e pastagens, o que não condiz com as práticas retireiras e o uso comunal”.

Ademais, diz a apelante que seus associados estariam no local há 30 (trinta) anos, entretanto, esta história é dos retireiros.

Na inspeção judicial, ficou constatado que a posse dos imóveis inspecionados é recente, contemporânea ao ajuizamento da ação, o que coaduna com o afirmado pelo Professor Fausto Aquino Azambuja na audiência pública, de que tem “ocupação
mais recente
nessa área”; que a posse dos réus é “
bem recente
”.

Eis o aferido na inspeção, em suma:

“[...]
No local encontramos o Sr. Valdivino Silva Tibes que disse em entrevista realizada no local que o imóvel pertenceu aos tios, o Sr. Idelvaneo, que se encontra preso, e Sra. Márcia, que estava na cidade. Questionado em relação à forma do exercício da posse, disse que ficou na área para cuidar para a tia, pois ela precisou voltar para cidade para trabalhar depois que o tio foi preso. Ficou na área para “tomar conta até o tio sair”. Disse que as benfeitorias no local foram
ergidias há 03 (três) anos
, que possuíam um “barraco antiguinho” e depois fizeram um novo. Quanto aos animais, disse que possui cachorro, galinha e porco e que a área alaga com a cheia do rio, mas isso não acontece todos os anos. [...]

Em entrevista concedida no local, o Sr. Valdecy Alves Teixeira disse que possui a área há
02 (dois) anos
e que antes ficava na área do Mando Fumo e passou a ocupar o imóvel em litígio juntamente com as demais pessoas que entraram na área, quando constataram a ausência de posse [...]

Naquela localidade foi entrevistado o Sr. João Gomes dos Santos que disse residir na área há
03 (três) anos
, opontando o local onde construiu sua primeira casa, mas que foi destruída com o cumprimento do mandado de reintegração de posse, residindo atualmente sozinho. [...]

Em depoimento prestado, o Sr. Geraldo Alves Medeiros disse que acampa na área há 20 (vinte) anos e que há
04 (quatro) anos
tomou posse do local onde está. [...]

Daquele ponto nos dirigimos até a área do Lote 03, quinto ponto vistoriado durante a inspeção, ocupado pelo Sr. Márcio Rosa Garces e pela Sra. Usleine Abreu Soares, que disseram em entrevista residirem no campo e na cidade. Com relação a área ocupada, mencionaram que estão na localidade visitada há
07 (sete) anos
, mas que desde 2000 estão na região, sendo que primeiro estavam baseados na localidade denominada Água Limpa. [...]

Dessa localidade nos dirigimos até a área do Retiro Taboca, no trajeto encontramos uma aglomeração de pessoas na margem direita da estrada a ocupação do Sr. Adailton Batista da Cunha, que em entrevista disse ter ocupado o imóvel por meio da associação ré. Disse que a área possui 200 metros de fronteira com a rodovia MT-100 e se estende até as margens do rio. Mencionou que está instalado na área há
04 (quatro) anos
e que está construindo uma casa para morar, do contrário terá que deixar a área.[...]”

Na sentença, a juíza da causa dá a sua impressão sobre o que viu da inspeção, pois esteve presencialmente no local, o que deve ser considerado para a manutenção do decidido, considerando a proximidade da julgadora com as partes e com a área, in loco.

Fundamentou a julgadora que, “Nas
10 (dez) horas
de duração da inspeção, os réus foram instados por diversas vezes a mostrar áreas onde supostamente exerceriam posse mansa pacífica e longeva,
mas sem êxito
, pois a única casa apresentada era uma casa em ruína, sobre a qual
ninguém
soube esclarecer a história e sem qualquer conexão com a realidade atual.
Ao contestar a ação os réus alegaram ser retireiros do Araguaia
, comunidade tradicional da região, que faz uso comunal da terra para pastagem de gado na época da seca. No entanto, durante a inspeção, também, constatou-se que
a ocupação perpetrada pelos rúes era diametralmente oposta ao uso comunal,
típico das comunidades tradicionais da região, contrariando as alegações firmadas em defesa, em especial, porque além de se
revelarem recentes
, também não gozava da principal característica indicadas por todos os especialistas ouvidos na audiência pública retro citada, a saber: a inexistência de cercas e delimitações, característica do uso comunal. Conforme se observa do relatório da inspeção judicial encartado no id. 135574837,
os réus apenas ingressaram no imóvel em data contemporânea ao ajuizamento da ação
, promovendo seu partilhamento em lotes, delimitadas por cercas e erigindo benfeitorias individualmente, afrontando sobremaneira o modo de vida retireiro, afastando fatalmente qualquer indício de uso comunal.”

Na sentença foram elencadas diversas imagens que exteriorizam a ausência de posse por 30 anos, como insiste a apelante. Nas imagens vê-se claramente casas de palha novas, recentes, madeiras recém cortadas, barracas improvisadas, cobertas em lona, plantações recentíssimas, casa em recente construção (em andamento), além das cercas, que destoam frontalmente da característica de retireiro (id. 231468781).

Convém anotar que a posse da apelante é em área que, quando as águas baixam, é utilizada para lazer da população local, ou seja, a invasão perpetrada pelos réus impede o uso tradicional da área, que é autorizado pela parte autora há anos. A pretensão de manutenção de posse nasceu quando os réus decidiram abrir picadas, lotear e construir casas no local, além de cercas, que impedem o acesso da população, o que faziam por anos.

Na própria declaração feita em audiência pública pelo Professor
Fausto Aquino de Azambuja, é destacado que “chega mês de julho, agosto, setembro, outubro, todo mundo vai para a beira do rio, de lago, e eu não percebia essa ocupação lá, então ela é bem recente”, sendo que ele mesmo “era um dos ‘comuns’ que acampava na beira, dentro da Fazenda ‘Rio’, Agropasa”, sendo que “ali era muito comum, aqui tem essa prática”.

Isso foi afirmado também pela própria Câmara dos Vereadores (id. 231467253).

Assim, como bem destacado na sentença, “a permanência dos réus no local impede que a comunidade de São Félix do Araguaia possa usufruir da área como local tradicional de lazer para pesca, acampamento etc. [...] Com a iminência do asfaltamento da Rodovia MT 100, que corta o imóvel dos autores, os réus resolveram se fixar na região, a revelia da comunidade de São Félix do Araguaia/MT, que a partir de então se viu privada de acessar os locais de camping, pescar e lazer”.

Inclusive, quanto ao asfaltamento da rodovia, é confessado pela parte apelante que “o único motivo de ser realizado tais picadas e construções se justificam pelo fato que por se tratar de Rodovia Estadual e que recentemente fora aprovada a pavimentação asfáltica, com a consequente chegada do ‘LUZ PARA TODOS’, A Apelante se viu na obrigação de realizar as benfeitorias para ser beneficiada com o programa do Governo de Eletrificação Rural, atendendo as normativas do programa”.

A diferença é que, ao contrário do alegado na apelação, sua posse não tem 30, 40 anos, pelo contrário, como visto da inspeção, já destacada neste voto.

Dizer a apelante que apenas as recentes construções é que foram consideradas na inspeção não convence, pois sua representante estava acompanhando todo o ato, podendo, assim, indicar as ditas posses de décadas, o que não foi aferido pelos que acompanharam o ato. O único imóvel antigo que tinha no local estava em ruínas, não sabendo os réus contar a sua história.

Consigno que não convence, também, a apelante dizer que a sentença se baseou em ausência de prova de posse pelos réus. Pelo contrário. A sentença se baseou em provas suficientes de posse do autor e de invasão pelos réus, de modo que não existe cerceamento de defesa.

Se o juiz da causa já aferiu que os requisitos do art. 561 do CPC foram preenchidos, não há necessidade de se realizar outras provas, sob pena de ofender a celeridade processual.

O art. 355, I, do CPC expressa que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...]
não houver necessidade de produção de outras provas
”
.

O art. 370 do CPC dispõe que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o p
arágrafo único estabelece que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Protelatório o retorno dos autos para realizar provas a se comprovar elemento que não é apreciável.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. -
Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, "o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias". Assim, a ausência de produção de prova especificada a tempo e modo, mas inútil ao correto desate da lide, não caracteriza cerceio de defesa.
- Sabe-se que a nota promissória é título de crédito desvinculado do negócio jurídico que deu causa à sua emissão, por ser ela dotada de autonomia, abstração e literalidade. Ausente prova de pagamento do título emitido, deve ser confirmada a Sentença que julga improcedentes os Embargos à Execução, sobretudo quando o título exequendo (nota promissória) preenche os requisitos legais para sua emissão.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.249216-3/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024).

Portanto, estando devidamente comprovados a posse e a invasão, não há necessidade de se retornar o feito para produção de provas, ainda mais quando a apelante diz que “A necessidade da elaboração da prova pericial foi justificada pela petição de ID 140154906, pela qual a DEFENSORIA DO ESTADO evidenciou que existem na área vestígios de que a posse dos ocupantes remete a 49 (quarenta e nove) anos atrás”.

Ora, se a inspeção e a constatação por oficial de justiça consignou que a posse é recente, precária, certamente que retornar os autos para comprovar uma posse de 49 anos seria protelatório. Uma posse tão antiga seria aferida na inspeção, e os ouvidos foram claros a dizer que sua posse mais velha tinha 7 anos, e outros 4, 3, e 2 anos.

Sobre a constatação do oficial de justiça, quando do início da demanda, eis o constatado (id. 231466748):

“AUTO DE CONSTATAÇÃO

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, eu, Oficial de Justiça infra firmado, em cumprimento ao r. mandado expedido pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, extraído dos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, processo no 1000434- 08.2021.8.11.0017, em que ENTRE RIOS AGROPECUÁRIA LTDA – ME , move contra JONATAN COELHO RODRIGUES E OUTROS, compareci ao endereço informado, ou seja, na Entre Rios, localizada na BR 242, KM 20, zona rural de São Félix do Araguaia/MT, e ali estando, procedi a seguinte CONSTATAÇÃO:

Trata-se de Fazenda antiga e reconhecida nesta região, com aptidão para pecuária, com pastagens artificiais de brachiarão, humidícula, dictioneira e andropogon, com repartições de pastos e cercas nas divisas; com casa sede, casas de funcionários, barracões, curral para gado, criação de gado, criação de pequenos animais para consumo como galinhas e porcos, equinos e funcionários. Fui recebido pelo gerente da fazenda Sr. Ivam Marques de Azevedo, CPF 046.501.731-09, residente na casa da fazenda, localizada na Av. Lagoa, em frente à Rodoviária desta urbe, também fui recebido pelo Sr Ademilson Alves de Souza, CPF 011.900.841-63, residente na sede da fazenda, no endereço acima mencionado, capaz da Fazenda há 20 anos.

Logo em seguida, dirigi-me juntamente com o Sr Ademilson Alves de Souza, e os Policiais Militares, sendo eles o Comandante e um Policial Militar, no local do esbulho/turbação, localizado na MT 100, sentido Novo Santo Antônio, do KM 10 até o Km 40, na beira do Rio Riozinho. No KM 18 da MT 100, constatei que a posse também é exercida pela Requerente, por meio do arrendatário Adroaldo Alves e filhos, que criam mais de 1000 rezes, e que lá estão à vários anos. O retiro é composto por casa de Alvenaria, curral para gado e repartições de pastos.

Percorrendo a extensão da MT 100, entre os Km mencionados, dentro dos limites descritos na Matrícula, ou seja, da divisa com o assentamento Olaria e Terras do Espólio de José Carlos Cristichine,
constatei a presença de várias picadas, umas feitas por foice e outras por máquinas e marcos colocados para divisões de posses; também encontrei vários barracos em construção, de lona e palha, quase todos inacabados; constatei também vários árvores cortadas e roçadas na beira do rio.

Durante a diligência, por volta do Km 14, flagramos dois homens fazendo picadas para demarcação de posse, sendo: Divino Dutra Teixeira, portador do CPF 009.867.361-04, RG no 1893828, 2a via, SSP/GO, e Idelfonso de Tal, irmão do Dema do Buteco, residentes em Alto Boa Vista/MT; estes indagados pelo Comandante da Policia Militar informaram que estavam ali para garantir um pedaço de chão, e que foram chamados por um tal “Divino”, que se diz líder dos posseiros. Após revista do carro e pessoal, o comandante da PM liberou os mesmos, pedindo, porém, que deixassem a fazenda.

Também na diligência, por volta do Km 28, nos deparamos com uma camionete D-10, com quatro homens, que carregavam madeiras verdes, retiradas dentro da Fazenda, para construção de barracos na invasão. Diante dos fatos, o Camandante da Policia Militar conduziu os mesmos para esta cidade em flagrante delito por crime ambiental e turbação. Eram eles: Divino Ferreira de Souza, João Ferreira de Souza, Joaquim Ferreira da Costa e Carlos josé Camargo Ferreira. Encontramos também na diligência o requerido Jonathan Coelho Rodrigues e o Sr. Lourival do Torno (torno do Geléia), residentes nesta cidade, que nos acompanhou em parte da diligência.

Encontramos também Idelvan Reis, cabelereiro e morador do Morro Alto nesta cidade, que nos levou em sua posse, que por sinal estava com derrubadas de arvores e roços na beira do Rio Ribeirãozinho.

De tudo que constatei, este meirinho pode informar que a posse da Fazenda Entre Rios é exercida pela requerente, por meio de funcionários e arrendatários. Que a fazenda tem aptidão para pecuária, com pastagens artificiais e naturais (varjões), com cercas por toda extensão da divisa e cercas com divisões internas, casa sede e de funcionários, bem como casas nos retiros, currais, criação de gado, equinos, e pequenos animais para consumo. Que há indícios mais que visíveis de turbação, por tudo que fora constatado e fotografado, bem como pelos fragrantes ocorridos durante a diligência, inclusive com pessoas sendo conduzidas à autoridade policial. Não existe vestígios de posse velha, as picadas, as madeiras retiradas e as roçadas são recentes (menos de ano); não constatei nenhuma benfeitoria consolidada, todas as posses possuem apenas barracos feitos de lona ou palha, e em sua maioria, não possuem cobertura ou qualquer bem que os guarnece, bem como não encontramos gente nos mesmos, com exceção do barraco do Sr Idelvam Reis e João Ferreira de Souza (que fora conduzido). É o que tinha para relatar, seguindo fotos da área turbada adiante.”

O oficial de justiça consignou que “
a posse da Fazenda Entre Rios é exercida pela requerente
, por meio de funcionários e arrendatários. Que a fazenda tem aptidão para pecuária, com pastagens artificiais e naturais (varjões), com cercas por toda extensão da divisa e cercas com divisões internas, casa sede e de funcionários, bem como casas nos retiros, currais, criação de gado, equinos, e pequenos animais para consumo.
Que há indícios mais que visíveis de turbação, por tudo que fora constatado e fotografado, bem como pelos fragrantes ocorridos durante a diligência, inclusive com pessoas sendo conduzidas à autoridade policial. Não existe vestígios de posse velha, as picadas, as madeiras retiradas e as roçadas são recentes (menos de ano); não constatei nenhuma benfeitoria consolidada, todas as posses possuem apenas barracos feitos de lona ou palha, e em sua maioria, não possuem cobertura ou qualquer bem que os guarnece, bem como não encontramos gente nos mesmos, com exceção do barraco do Sr Idelvam Reis e João Ferreira de Souza (que fora conduzido).”

Deste modo, desde o início da demanda já se tinham indícios suficientes da ausência de posse pela parte apelante, tanto que, quando da diligência, houve prisão por crime ambiental por extração ilegal de madeira e se constatou construção recente (menos de ano e dia) de barracos cobertos de lona ou ainda em construção.

Inclusive, disseram os posseiros, quando da constatação, que estavam extraindo madeira para construção de casas, no intuito de “garantir um pedaço de chão”, o que demonstra ausência de posse antiga, mas recente, buscando ainda se estabilizar.

Convém anotar que, previamente ao cumprimento da liminar, observa-se importante anotação, no sentido de que, considerando a última visita dos militares na área, o número de pessoas no local aumentou. Foram identificadas 50 áreas demarcadas, enquanto que 12 eram novas (id. 231467242):

[...]

Assim, observa-se que a posse não é velha, de 30, 40 anos, mas evolutiva enquanto tramitava o feito, recente, contemporânea, não cabendo dizer em consolidação da posse.

Acerca das declarações do secretário de turismo (id. 231467255), secretário de agricultura (id. 231467254), aparenta relatarem as histórias dos retireiros e da população local, mas não da parte apelante, pois sua posse não é longeva.

Suficientemente provados os elementos possessórios em prol da parte apelada, com constatação, inspeção e audiência, em que se aferiu que a posse dos réus é recente e precária, deve a sentença ser mantida em sua íntegra.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO EM ÁREA LINDEIRA AOS IMÓVEIS DO AUTOR – INVASÕES ANTERIORES REALIZADAS PELOS INTEGRANTES DO ASSENTAMENTO NO MESMO IMÓVEL – FATO INCONTROVERSO – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em ações que tratam de invasão coletiva, na qual é difícil identificar, na inicial, todos os réus, é válida a citação do líder do movimento e dos integrantes do assentamento. Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos do artigo art. 561 do CPC , consubstanciados na: a) posse anterior; b) a turbação ou esbulho; c) a data em que ocorreu o ilícito; e, d) a continuação ou a perda da posse. Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.” (TJ-MT - AC: 10048101120208110004, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

“AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA. Decisão que deferiu a liminar pleiteada pela agravada. Manutenção. Invasão inequívoca e recente, que permite o deferimento da liminar pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22784812720218260000 SP 2278481-27.2021.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 11/11/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%. Exigibilidade suspensa.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destinam os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO
,“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração (art. 1.026, §2o, do CPC).

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025